Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013708-83.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas, Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLINICA PEDIATRICA PETIT LTDA - CNPJ: 25.191.577/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORO PARA AJUIZAMENTO DA LIDE – ESCOLHA DO CONSUMIDOR – LUGAR ONDE POSSA MELHOR DEDUZIR SUA DEFESA - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no domicílio do réu
,
no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes".
(AgRg no AREsp 391.555/MS)

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste em relação ao Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 1018602-76.2024.8.11.0041.

A demanda foi distribuída inicialmente ao juízo suscitado que declinou da competência sob o fundamento de que, em se tratando de relação de consumo, a regra de competência territorial (foro de domicílio do consumidor) é absoluta.

O juízo suscitante alega que o STJ tem entendimento sedimentado que
“Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB)

O juízo suscitado argumenta que
algumas ações estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora do domicílio do consumidor, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da parte.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de relação de consumo e segundo entendimento do STJ, em princípio a competência territorial nas lides que tratam sobre relação de consumo é absoluta, devendo ser propostas no domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC).

Todavia, quando este último é o autor, poderá declinar dessa prerrogativa e optar pelo foro de sua conveniência, em que melhor possa apresentar sua defesa, dentre as hipóteses previstas no CPC (
art. 53. É competente o foro: III - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...)
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano
).

No entanto, essa escolha deve obedecer a norma processual; não pode ocorrer de forma aleatória, sem qualquer critério específico ou justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso XXXVII, da CF).

No caso concreto, os autores residem em Primavera do Leste, a sede da ré fica em Cuiabá e a ação foi protocolada nesta comarca da Capital, o que justifica a permanência no domicílio da parte requerida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

(...) 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio,
no domicílio do réu,
no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018)

Pelo exposto,
julgo procedente o Conflito
para declarar a competência do Juízo suscitado da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgar o processo n. 1018602-76.2024.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024